Tribunal: TJDFT
Processo: 0741610-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço respondem pelo não cumprimento dos contratos, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Se as agências de turismo IEX agência de viagens e J&B agência de viagens e turismo atuavam no mercado sob o mesmo nome IEX CÂMBIO (ID 44695985, pág. 1 e 2) e reconhecido o liame de solidariedade entre o correspondente cambial e a corretora de câmbio, o consumidor tem a prerrogativa de ajuizar a ação contra um, alguns ou todos os legitimados, conforme prescreve o artigo 275 do Código Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seus correspondentes cambiais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3 A IEX Agência de Viagens e Turismo (nome de fantasia J&B Turismo) e a J&B Agência de Viagens e Turismo (nome de fantasia J&B Turismo) apresentam o mesmo nome fantasia, conforme se observa nos atos constitutivos (ID 44694627) e atuavam perante o consumidor como IEX Câmbio (e-mail, timbre e marca, ID 44694630), sendo imprópria a tentativa de distingui-las e isolá-las em detrimento do consumidor, para quem se tratava da mesma empresa.
4. O vínculo da recorrente, União Alternativa Corretora de Câmbio, com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (CNPJ 16.745.130) perdurou entre 17/2/2020 e 08/4/2020, conforme informação fornecida pelo Banco Central (ID 44694642).
5. Se o contrato para aquisição de moeda estrangeira foi celebrado em 16/3/2020 (ID 44694630), data em que a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, nome de fantasia J&B Turismo (ID 44694627, pág. 1), era correspondente da ré, deve ser prestigiada a sentença que condenou a corretora a responder solidariamente pela restituição da quantia paga pelo consumidor, corrigido pelo INPC, desde a data do desembolso, com juros de mora de 1%, a contar da citação.
6. “A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC para a atualização do valor da dívida, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação”. (Acórdão 1622878, 07115812920198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.:
7. A alegação de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora ou opera contra o consumidor que contratou o correspondente cambial a quem cabia zelar pela regularidade da operação.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
9. Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.